Tribunal: STF
Processo: HC 81510
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: I. Juizado Especial Criminal: incompetência para o
processo dos crimes descritos nos arts. 303, 306 e 308 do C.
Trânsito: inteligência do art. 291 e parágrafo do CTB c/c art.61 L.
9.099/95.
1. Embora o pudesse ter feito, o CTB não converteu em
infrações penais de "menor potencial ofensivo", para o fim de
incluí-los na competência dos Juizados Especiais, os crimes
tipificados nos seus arts. 303 (lesão corporal no trânsito), 306
(embriaguez ao volante) e 308 (participação em competição não
autorizada): no art. 291, caput, a aplicação da Lei dos Juizados
Especiais foi limitada pela cláusula "no que couber", bastante a
excluí-la em relação aos delitos de trânsito cuja pena máxima
cominada seja superior a um ano (L. 9.099/95, art. 61); no parágrafo
único do mesmo artigo, cingiu-se o CTB a prescrever aos três crimes
referidos - todos sujeitos a pena máxima superior a um ano - os
arts. 74 (composição de danos civis no processo penal), 76
(transação penal) e 88 (exigência de representação para a persecução
de lesões corporais).
II. Nulidade por incompetência do Juizado Especial:
declaração sujeita à existência de prejuízo.
2. O âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina
das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades
absolutas - qual, no caso, a incompetência do Juizado Especial - se
a falta do inquérito policial - que não é garantia de defesa -, e a
seqüência do procedimento da L. 9.099/95, perante Juíza que, na
comarca, era a titular exclusiva da jurisdição penal, nenhum
prejuízo em concreto acarretou à defesa do paciente.
3. Declaração de nulidade restrita, em conseqüência, ao
acórdão confirmatório da sentença condenatória exarado por Turma
Recursal dos Juizados Especiais.